Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-30.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001814-30.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 843.922.901-15 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 24.147.946/0001-43 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001814-30.2019.8.11.0051

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BLOQUEIO INDEVIDO DE VEÍCULO E NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – DÍVIDA QUITADA – PENHORAS INDEVIDAS –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A penhora indevida via RENAJUD e BACEN-JUD de veículo e numerário disponível em contas bancárias, da qual tem por objeto dívida quitada, configura ato ilícito passível de indenização.

Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes a demanda.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Restou por incontroverso nos autos, que a Recorrida ingressou com demanda judicial em face do Recorrente, feito nº 1000626-25.2016.8.11.0045, que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, tendo por objeto a cobrança de dois cheques devolvidos por ausência de fundos.

Incontroverso ainda que, a dívida objeto do processo supra foi alvo de composição amigável entre as partes, sendo o acordo assinado em 11/09/2018 (ID 43518975).

Ocorre que, da análise de referidos autos, observo que a Recorrida deixou de acusar a transação então realizada, o que implicou no prosseguimento do feito, este já em fase de cumprimento de sentença.

Para piorar, a Recorrida ainda pugnou pela penhora de ativos financeiros via BACEN-JUD, em petição datada em 18/04/2019 (ID 43518974), ou seja, quando a dívida já se encontrava quitada há muito tempo.

Assim, tenho por configurada a existência do ato ilícito, este decorrente do pedido de penhora para satisfação de débito objeto de transação, da qual foi devidamente pago pelo devedor.

Em relação aos danos morais, destaco que ambas as constrições retornaram positivas, restando por bloqueado da conta do Recorrente o considerável montante de R$ 2.247,85 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos – ID 43518976), bem como bloqueado o veículo SAVEIRO, placa JQI-9759, de propriedade do autor (ID 43518977).

Saliento ainda que, muito embora tenha sido solicitado o desbloqueio dos bens penhorados ainda no dia seguinte à sua acusação nos autos, ou seja, no dia 06/06/2019, este não assim se concretizou, permanecendo indevida penhora por considerável período de tempo.

Ora, da análise dos autos correspondente, verifico que em novembro de 2019 a restrição do veículo ainda permanecia, cabendo ao autor peticionar nos autos, pugnando por sua baixa.

Assim, inegável que a penhora indevida causou danos morais ao Recorrente, do qual tem a Recorrida o dever de ressarci-los, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REPARAÇÃO DE DANOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE VEÍCULO NO SISTEMA

RENAJUD - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da restrição efetuada através do RENAJUD, em decorrência de uma ação de busca e apreensão promovida pelo banco réu.

Oportuno registrar que no próprio recurso o Reclamado confirma que o autor não possui vinculo com a financeira Aymoré, desta forma, não faz sentido a busca e apreensão no veiculo realizada pelo Recorrente.

Nesse sentido, o bloqueio realizado no RENAJUD é indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
(RI nº 1000362-97.2017.8.11.0004)

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando a demanda parcialmente procedente para o fim de CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Reclamante, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, visto a relação contratual que envolve as partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020